Tribunal: TJDFT
Processo: 0742300-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO (Plantão Judicial) Número do processo: 0742300-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR HUGO DOS SANTOS IMPETRANTE: DAVI BARBOSA DUARTE AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Davi Barbosa Duarte em favor de VICTOR HUGO DOS SANTOS, denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 180 do Código Penal. O impetrante sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução penal, uma vez que o paciente está recolhido no Centro de Detenção Provisória II há mais de 90 dias. Alega, ainda, que se trata de réu primário, com bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa, além de bom convívio social e familiar. Acrescenta que há fundadas dúvidas em relação à autoria imputada ao paciente, que não estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva e que as medidas cautelares diversas da prisão são aplicáveis ao caso. Pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, expedição do alvará de soltura e aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Brevemente relatado, decido. Em que pesem os argumentos expendidos no presente writ, o pedido liminar não merece prosperar. Compulsando os autos principais (Processo n. 0711484-40.2021.8.07.0009), verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/08/2021 e convertida a prisão em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Oferecida a denúncia em desfavor do paciente, a instrução criminal seguiu regularmente o seu fluxo, tendo sido encerrada no dia 13/10/2021, conforme a ata de audiência de ID 105732986. As alegações finais e memoriais foram apresentados (IDs 107415548, 107719446, 107969727 e 107969718), o julgamento foi convertido em diligência, para cientificar as partes sobre a juntada de novos documentos, tendo a defesa já se manifestado. De fato, o tempo de prisão do paciente se aproxima do limite máximo de cento e quarenta e oito dias recomendado pela Instrução no 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal. Contudo, os fatos apontados indicam que o juízo a quo se encontra imbuído de seu mister, nada indicando, de plano, que haja erro judiciário por omissão, tampouco qualquer constrangimento a ser impelido ao ora paciente. Ademais, uma vez encerrada a instrução criminal, incide o Enunciado da Súmula 52/STJ que diz: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Portanto, não sendo o caso de excesso ilegal de prazo para a formação da culpa nem se verificando desídia do juízo na condução do processo, não há que se falar constrangimento ilegal apto a ensejar manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente. Nesses termos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de dezembro de 2021 19:53:28. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista